Tribunal: STF
Processo: RE 85184
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
MILITARES. - PROFESSORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO EXERCITO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ELEVAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE MAGISTERIO, NA
FORMA DAS LEIS N 488/48 E N 2142/53. - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA
AÇÃO NÃO PREQUESTIONADA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.